Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702607-73.2019.8.07.0012 RECORRENTE: G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: ADAO DA SILVA SANTIAGO, ALCIONE ROCHA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. “TAXA” DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de intimação para especificação de provas a serem produzidas, quando a prova pretendida pela parte mostra-se desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento. 2. A parte autora deve informar na Petição Inicial as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de relação de consumo, especialmente nos contratos de adesão, mostra-se abusiva a estipulação de clausula de eleição de foro diverso daquele de residência do consumidor, quando causar prejuízo à sua defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador – que deu causa à rescisão contratual – seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso. Para tanto, devem ser avaliados os prejuízos suportados, notadamente com "as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador (REsp n. 1.224.921/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2011, DJe 11/5/2011). 5. O artigo 32-A da Lei 6766/79 foi incluído pela Lei 13786/2019, desse modo, não se aplica, in casu, as alterações promovidas pela nova lei do distrato na Lei 6.766/79 aos contratos firmados em data anterior a entrada em vigor da nova lei. 6. Não há que se falar em cobrança da “taxa” de fruição, em razão da publicação da nova Lei do Distrato (Lei 13.786/2018), que deu nova redação à Lei 6.766/79. Isso porque, a nova Lei do Distrato (Lei 13.786/2018) somente produzirá efeitos para os contratos firmados após sua entrada em vigor. (Acórdão 1217513, 07024264820198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019)” 7. Recuso conhecido e não provido. Sentença Mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto foi omisso no que tange à apreciação da competência universal do Juízo da Recuperação Judicial para tratar sobre os bens e interesses da recorrente. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023